Tribunal: TJES
Processo: 0000848-48.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000848-48.2022.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS BATISTA DA ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO FÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante e esclareceram, com riqueza de detalhes, como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição.

2. Inviável a desclassificação do tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio, uma vez que a quantidade de drogas e os materiais apreendidos não condizem com o mero uso de entorpecentes, deixando clara a prática da traficância, ressaltando-se, ainda, que o réu já possui condenação definitiva por tráfico ilícito de entorpecentes perante o mesmo Juízo.

3. Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

4. A condenação dos acusados ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação, cabendo ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelos apelantes em arcar com as custas do processo.

5. Não se mostra possível conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade, já que o acusado permaneceu segregado durante toda a instrução processual, persistindo os requisitos que ensejaram a prisão cautelar, razão pela qual não faz sentido, inexistindo alteração fática, conceder-lhe a liberdade provisória neste momento.

6. Recurso a que se nega provimento.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000848-48.2022.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS BATISTA DA ROCHA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
MATHEUS BATISTA DA ROCHA
, em face da sentença de fls. 151/156, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 (
tráfico de drogas
), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões de fls. 177/180v, o apelante
requer a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio, a concessão do benefício da justiça gratuita, com a isenção de custas e do direito de recorrer em liberdade
.

Contextualizando
os fatos, verifico que a peça acusatória informa que em 23 de setembro de 2022, no bairro São Luís, no município de Santa Maria de Jetibá policiais militares se dirigiram até a residência do acusado, a fim de cumprirem mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº 0000715-06.2022.8.08.0056.

Ao realizarem a diligência, os agentes encontraram
01 (uma) bucha de “maconha”, 39 (trinta e nove) pedras de “crack”, 07 (sete) pinos de “cocaína” vazios, sacolas utilizadas para o embalo das pedras de “crack”, 01 (uma) caixa de lâmina de barbear e 01 (um) frasco de ácido bórico
.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses defensivas.

Quanto ao pedido de absolvição
, entendo que não merece acolhida.

Digo isso, porque a
materialidade
restou demonstrada pelos autos de apreensão e constatação de substância entorpecente (fls. 08v/09v, pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 12/14) pelo laudo químico (fl. 137) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
, verifico do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos policiais militares que participaram da operação e da busca e apreensão das drogas e materiais, que a prática do tráfico de drogas pelo apelante restou robustamente comprovada.

Nesse ponto, destaco que os policiais militares ouvidos em juízo (fl. 127 - mídia), descreveram com detalhes como a abordagem ocorreu, a localização da droga e dos materiais utilizados na traficância e como a prisão aconteceu, ressaltando a testemunha Desidério Scotta Júnior que “
o acusado sumiu a propriedade das substâncias ilícitas
”, estando tais relatos em consonância com a denúncia.

No caso, não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possa tornar seus depoimentos inaptos.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso.

Nesse sentido é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Destaco que, para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado praticando a mercancia da droga, bastando que o criminoso incorra em um dos vários núcleos penais previstos no artigo 33, da Lei de Drogas.

Na hipótese, conforme se verifica, o apelante guardava quantidade considerável de drogas para comercialização, além de objetos e produtos comumente utilizados para o preparo e embalo do entorpecente (lâmina, ácido bórico e sacos plásticos).

Com relação ao pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o porte para uso próprio
, melhor sorte não socorre o réu.

O simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é costumeiro que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Além disso, na hipótese, a quantidade de drogas e os materiais apreendidos não condizem com o mero uso de entorpecentes, deixando clara a prática do crime de tráfico de drogas, ressaltando-se, ainda, que o réu já possui condenação definitiva por tráfico ilícito de entorpecentes perante o mesmo Juízo, nos autos da ação penal nº 0002717-85.2018.8.08.0056.

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Desse modo, existindo elementos concretos que apontam que o apelante está inserido na prática do tráfico de drogas,
mantenho
a condenação do réu, não havendo que se falar em absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio.

Quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita
, destaco que a condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelos apelantes em arcar com as custas do processo, conforme entendimento deste e. TJES (APCr 0000660-04.2020.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJE 28/06/2022).

No que se refere ao requerimento para que seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade
, tenho que melhor sorte não lhe assiste.

Digo isso, porque o acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, tendo permanecido segregado durante toda a instrução processual, persistindo os requisitos que a ensejaram, razão pela qual não faz sentido, inexistindo alteração fática, conceder-lhe a liberdade provisória neste momento.

Diante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.